Tribunal: STF
Processo: ARE 1531634
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    HABEAS CORPUS – POSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO SOBRE O PERÍODO DE RECOLHIMENTO NOTURNO – TEMA 1.555 DO STJ – ORDEM CONCEDIDA



    1) A orientação jurisprudencial disposta no Tema 1.155, por decisão tomada em sede de Recurso Repetitivo no Colendo STJ, estabelece que “O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem”.



    2) A orientação proveniente de incidentes de uniformização de jusrisprudência devem prevalecer sob julgados esparços, diante da força vinculante dos precedentes, notadamente Repercussão Geral e Recursos Repetitivos.



    3) Ordem concedida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, e incisos I, II e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A defesa insurge-se contra a decisão da juíza da execução que indeferiu a detração referente ao período em que o reeducando permaneceu em gozo de liberdade provisória com aplicação de cautelares alternativas, especialmente recolhimento noturno.



    Conforme apontado na decisão que indeferiu o pedido liminar, a jurisprudência pátria reforça a necessidade de observância ao sistema recursal legalmente instituído, de modo que a utilização recorrente do habeas corpus como substitutivo recursal não deve ser encorajada.



    No entanto, devemos ponderar ainda a peculiaridade relativa ao Agravo em Execução, recurso cabível contra as decisões proferidas pelo juízo da execução.



    Desprovido de efeito suspensivo ou possibilidade de pedido liminar e a tratar de matérias, em muitos casos, que exigem imediata manifestação da instância superior por claramente tocarem risco na demora da prestação jurisdicional, direciona inevitavelmente à utilização recorrente da ação constitucional para resguardar o direito dos reeducandos.



    Desta feita, entendo pertinente a manifestação da Corte acerca do mérito suscitado pela defesa, pelas razões que passo a expor.



    O entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de Recurso Repetitivo Representativo de Controvérsia (Tema 1.155), é no sentido de que o tempo cumprido a título de recolhimento domiciliar noturno e de finais de semana deve ser considerado no momento da detração independentemente de sua fiscalização com uso de tornozeleria eletrônica.



    Ocorre que, diametralmente oposta é a conclusão jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal acerca do tema. Por várias vezes os Ministros reforçam que:



    "(...) Por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal, não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado. (...)" (STF - ARE: 1387036 SC 5004853-71.2021.8.24.0006, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 09/06/2022, Data de Publicação: 14/06/2022)



    (...)



    Assim, após atenta análise dos autos e ponderando as teses aplicadas pelas Cortes Superiores, não vejo razão para alterar o entendimento adotado quando do indeferimento do pedido liminar.



    Conforme ponderado naquela ocasião e ressaltado pela Suprema Corte, a interpretação ampliativa do artigo 42 do Código Penal para admitir detração em razão de cautelares alternativas à prisão é contra legem.



    Isso porque prisão não pode ser confundida com medida restritiva de liberdade, sendo esta gênero do qual aquela é espécie.



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636/STF, que dispõe:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente